Tribunal: STJ
Processo: 0706186-07.2025.8.07.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257076 - DF(2026/0038784-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
RECORRIDO
: CÉLIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PATRICIA NUNES DA SILVA - DF077887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO E SEM
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE APELADA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
OBRIGATORIEDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do
e § 1o, do
art. 85, caput
tem externado o entendimento de que o Tribunal de Justiça deve
CPC/2015,
condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, na hipótese em que a parte apelada apresenta contrarrazões
recursais, ainda que o juízo sentenciante não os tenha arbitrado em razão da
ausência de citação da parte ré no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso especial do Distrito Federal é provido
para determinar ao Tribunal de Justiça o arbitramento dos honorários
advocatícios de sucumbência.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e1488dc8-f111-4e9c-970f-aa3001e61c36

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e1488dc8-f111-4e9c-970f-aa3001e61c36

RECURSO ESPECIAL No 2257076 - DF(2026/0038784-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
RECORRIDO
: CÉLIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PATRICIA NUNES DA SILVA - DF077887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO E SEM
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE APELADA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
OBRIGATORIEDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do
e § 1o, do
art. 85, caput
tem externado o entendimento de que o Tribunal de Justiça deve
CPC/2015,
condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, na hipótese em que a parte apelada apresenta contrarrazões
recursais, ainda que o juízo sentenciante não os tenha arbitrado em razão da
ausência de citação da parte ré no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso especial do Distrito Federal é provido
para determinar ao Tribunal de Justiça o arbitramento dos honorários
advocatícios de sucumbência.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, que julgou recurso de agravo interno em apelação n. 5009794-
77.2019.8.21.0019, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FIXAÇÃO.
VALOR
DOS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1022
embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a
eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos
embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o
próprio
inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual
art. 1022,
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. O embargante alega, em suas razões recursais que o acórdão foi omisso
em relação à fixação do valor alusivo aos honorários de advogado. Relata que, em
que pese não ter participado do curso processual na primeira instância, ofereceu
contrarrazões postulando o desprovimento do recurso interposto pelo ora
embargado.
4. Com efeito, a condição de “vencido” está associada à noção de
sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do
pedido contra a parte adversa.
5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de
correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão
exercida pelo demandante.
5.1. Isso não obstante, no caso, a petição inicial sequer foi recebida em
razão da ausência de cumprimento de requisito de procedibilidade relacionado à
garantia para a propositura de embargos à execução. A referida situação ocasionou a
extinção do processo sem exame do mérito.
6. Recurso conhecido e desprovido.

A parte recorrente alega violação do
do Código de Processo Civil -
art. 85
sustentando, em síntese (fls. 869-875):
CPC/2015,

Na origem, trata-se de embargos à execução [...] o juízo de origem julgou
extinto o processo. Inconformada, a parte interpôs apelação, a qual foi desprovida
pelo Tribunal e, apesar disso, não houve condenação do apelante ao pagamento de
honorários sucumbenciais [...] é incontroverso que o acórdão recorrido incorreu em
violação ao
do CPC, impondo-se sua reforma para reconhecer a sucumbência
art. 85
da parte contrária e condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios em favor
do Distrito Federal em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do
§§ 1o e 11, do CPC.
art. 85,

Ao final da peça recursal, requer “o pagamento de honorários advocatícios em
favor do Distrito Federal” (fl. 87).
Contrarrazões apresentadas por CÉLIO FERREIRA DA SILVA (fls. 888-892).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

O recurso especial se origina de embargos à execução fiscal, os quais, em
razão da ausência de oferta de garantia do juízo, foram extintos, antes da citação do
Distrito Federal e sem a condenação da parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência (fls. 555-556).
Interposta apelação pela parte autora, devidamente contrarrazoada (fls. 679-
682), o órgão julgador
negou-lhe provimento, com a afirmação de que “o juízo
a quo
singular não fixou o valor alusivo aos honorários de advogado, o que torna inaplicável a
regra prevista no
§ 11, do CPC” (fl. 813).
art. 85,
Na sequência, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, pedindo
integração quanto aos §§ 1o e 11 do
do
por considerar que ser
art. 85
CPC/2015,
obrigatório o arbitramento de honorários de sucumbência, mesmo que o magistrado de
primeiro grau não os tenha fixado (fls. 821-824).
Não obstante, o recurso integrativo foi rejeitado, com a seguinte
fundamentação (fls. 851-853):

A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça
recursal, não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o
pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
Com efeito, o acórdão negou provimento à apelação interposta pelo
embargado, tendo confirmado a sentença que extinguiu o processo nos termos da
norma prevista no
§ 1o, da
em composição com o
art. 16,
Lei no 6.830/1980
art. 485,
inc. IV, do CPC em razão do ora embargado não ter oferecido garantia para a
propositura de ação de embargos à execução.
É certo que o embargante ofereceu contrarrazões à apelação manejada pelo
ora embargado, bem como que a norma prevista no
§ 1o, do CPC estabelece
art. 85,
que são devidos, pelo vencido, “honorários advocatícios”, inclusive nos recursos
interpostos.
Ressalte-se que a condição de “vencido” está associada à noção de
sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do
pedido contra a parte adversa.
[...]
Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à
verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional
à pretensão exercida pelo demandante.
Isso não obstante, no caso, a petição inicial sequer foi recebida em razão da
ausência de cumprimento de requisito de procedibilidade relacionado à garantia para
a propositura de embargos à execução.
A referida situação ocasionou a extinção do processo sem exame do mérito.
A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL NÃO
RECEBIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do verbete de número 303 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte, embora
vencedora nos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus de
sucumbência se deu causa à constrição indevida do bem. 1.1 O
embargado, no entanto, atrai para si os ônus caso se oponha à pretensão
do Embargante.
2. A condenação em honorários sucumbenciais é prevista
quando há formalização da lide, com a possibilidade de condenação do
vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.
2.1 Descabe a condenação em honorários advocatícios se o
processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes do recebimento da
petição inicial e inexistindo citação para apresentação de contrarrazões.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1929643,
0702988-02.2024.8.07.0014, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma
Cível, data de julgamento:
publicado no D Je:
01/10/2024,
11/10/2024)

À vista dos argumentos articulados, não pode ser acolhida a alegada
ocorrência de omissão.

Pois bem.
De início, cumpre anotar que o recurso especial deve ser conhecido, tendo em
vista o
§ 1o, do
ser pertinente à matéria recursal, estar prequestionado
art. 85,
CPC/2015
e não haver necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da pretensão
recursal.
Deve-se anotar, ainda, a ausência de similitude fático-jurídica entre a questão
ora submetida à análise dessa Segunda Turma e aquela a ser examinada pela Primeira
Seção, por ocasião da apreciação do Tema n. 1.317 do STJ, em que será definida tese a
respeito do cabimento da “condenação do contribuinte ao pagamento de honorários
advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito
após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação”.
Feitas essas anotações iniciais, conhecido o recurso, passa-se ao exame da
questão recursal, referente à obrigatoriedade de o Tribunal de Justiça fixar honorários
advocatícios de sucumbência nos embargos à execução fiscal, na hipótese em que nega
provimento ao recurso de apelação da parte autora, mesmo que não tenham sido
arbitrados pelo juízo de primeiro grau em razão da ausência de citação, uma vez
considerado o fato de terem sido apresentadas contrarrazões recursais ao apelo.
A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça, à luz do
e
art. 85, caput
§ 1o, do
tem externado o entendimento de que o Tribunal de Justiça deve
CPC/2015,
condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na
Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

hipótese em que a parte apelada apresenta contrarrazões recursais, ainda que o juízo
sentenciante não os tenha arbitrado em razão da ausência de citação da parte ré no
primeiro grau de jurisdição. Confiram-se, entre outros:

PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CPC/2015.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. CITAÇÃO DA
PARTE RÉ PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO.
TRIANGULAÇÃO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
2. O entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça é de que, citado o réu para responder à apelação e apresentadas
contrarrazões, cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido
recurso não for provido.
3. Recurso Especial conhecido em parte, e, nesta extensão, provido a fim
de determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários de
sucumbência devidos à espécie, observado o escalonamento previsto no
§§
art. 85,
3o e 5o, do CPC.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.213.388/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
22/10/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ESCRITURA
PÚBLICA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU APENAS EM
GRAU RECURSAL PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO
DO
AUTOR
DESPROVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais são regidos pelos princípios
da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte vencida e aquela que deu
causa à instauração do processo devem arcar com a remuneração do advogado da
parte vencedora.
2. A atuação do advogado da parte ré, mesmo que iniciada apenas em grau
recursal, deve ser remunerada pela parte vencida, em observância ao disposto no
caput, § 1o, do Código de Processo Civil e no
da
art. 85,
art. 22
Lei no 8.906/94.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (
.
REsp n. 1.753.990/DF)
3. A regra do
§ 11, do Código de Processo Civil, que trata da
art. 85,
majoração dos honorários em esfera recursal, pressupõe a existência de verba
sucumbencial previamente fixada na decisão recorrida, não se aplicando à hipótese
excepcional de fixação originária da verba em segunda instância.
4. A remessa da parte vencedora às vias ordinárias para buscar a fixação de
honorários, com base no
§ 18, do Código de Processo Civil, além de
art. 85,
inaplicável ao caso (que não trata de omissão, mas de negativa expressa), viola os
princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.
Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

5. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.963.819/SP,
julgado em
DJEN de
3/11/2025,
6/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
-A DO
ART. 285

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
JULGAMENTO
CPC/1973.
LIMINAR DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE
CONTRARRAZÕES.
SUCUMBÊNCIA
DO
AUTOR.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. No tocante à alegada violação do
-A, § 2o, do
não se
art. 285
CPC/1973,
pode conhecer da irresignação, porque o referido dispositivo legal não foi analisado
pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.
2. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios quando há a improcedência da apelação interposta pelo
autor, após o reconhecimento da improcedência do pedido, nos termos do
-A
art. 285
do
nos casos em que foram ofertadas contrarrazões pelo réu.
CPC/1973,
3. Recurso Especial parcialmente conhecido, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.790.788/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
12/2/2019,
11/3/2019)

No caso específico dos autos, o recurso especial do Distrito Federal deve ser
provido para cassar, em parte, o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal para o arbitramento dos honorários advocatícios
de sucumbência.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para cassar, em
parte, o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 5ad8b070-5e1f-4279-9478-544e7e8c414a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.076 / DF
Número Registro: 2026/0038784-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00414766820088070001 07061860720258070016 414766820088070001 7061860720258070016
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
RECORRIDO
: CÉLIO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PATRICIA NUNES DA SILVA - DF077887
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: e501e75f-86fd-40fd-92bc-3cf1d8d0f68f